Tribunal: STF
Processo: RE 92276
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-03-19
Data de publicação: 1980-03-19

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE POR INOCORREREM SEUS
PRESSUPOSTOS PELO T.S.T. II - SE A DECISÃO RECORRIDA, NA VIA
EXTRAORDINÁRIA, NÃO CUIDOU DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS NELA
SUSCITADAS, INCIDE A SÚMULA 282 E 356. III - RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.